Tribunal: TJDFT
Processo: 0701299-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701299-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANE ELLEN RODRIGUES BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido liminar) interposto por DAYANE ELLEN RODRIGUES contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda que, nos autos n. 0728960-07, indeferiu a medida de urgência consistente no imediato desbloqueio do “cartão passe-livre especial”. Eis o teor da decisão ora revista: Deixo de conhecer do pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Narra a parte requerente que o seu cartão de passe livre foi suspenso pelo réu por suposto uso indevido. Aduz que precisa do passe livre para tratamento oncológico. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão da eficácia do ato administrativo que bloqueou o seu cartão de passe livre. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausente o pressuposto da probabilidade do direito alegado. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado. Conforme documentos que instruem a inicial, em 21.5.2020, a parte requerente foi flagrada comercializando passagens a terceiros (ID 68836404 - Pág. 28) e, no dia seguinte, a parte autora requereu a segunda via sob a alegação de cartão danificado (ID 68836404 - Pág. 30).Diante da apreensão, a parte requerente foi notificada para apresentar defesa, a qual veio a ser rejeitada em decisão fundamentada (68836404 - Pág. 232- 236). Após apresentação de recurso, o processo aguarda julgamento. Em sua defesa no processo administrativo, a parte autora não apresentou qualquer justificativa concreta e plausível para os usos suspeitos de seu passe livre identificados no relatório. De antemão, não verifiquei ofensa ao contraditório e ampla defesa, haja vista que à parte autora foi concedida a oportunidade de ter ciência e se defender dos fatos, direito que foi efetivamente exercido. Aceca dos motivos da apreensão, consigno que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, a qual não foi infirmada pelos documentos e alegações existentes nos autos. Aliás, a petição inicial não indicou qualquer vício de legalidade ou ilegitimidade no ato administrativo, o que eu também não vislumbrei, ao menos neste momento processual. Ainda, não deixei de perceber que no documento que formaliza a apreensão do cartão, há expressa menção de que a “usuária evadiu-se sem retirar o recibo da apreensão”. Tal circunstância, é de se ressaltar, não costuma ser muito frequente quando o usuário de algum serviço público se sente vítima de ato arbitrário ou ilegal. Chamam a atenção, também, os documentos de ID 68836404 - Pág. 33-200, juntados pelo réu aos autos do processo administrativo, em que constam uma série de registros de utilização do passe que, no entendimento da administração, seriam irregulares. E, de fato, em análise perfunctória de tais registros, verifico que em diversos dias o cartão da parte autora foi utilizado em inúmeras ocasiões com pequena diferença no horário. E mesmo após a data da apreensão, as utilizações suspeitas do passe continuaram a ocorrer. Como é sabido, a indevida utilização de cartão de passe livre gera prejuízos ao erário, os quais, no caso dos autos, giram em torno de R$ 6.713,04. Outrossim, não se pode olvidar que o bloqueio do cartão em casos de suspeita de uso fraudulento é medida imposta à administração pelo artigo 7.o do Decreto Distrital n.o 29.245/2008. Nada há de ilegal, pois, no ato administrativo atacado. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO [...]. Sustenta a agravante, em síntese, que se encontra em tratamento quimioterápico no Hospital Santa Lúcia, e que a suspensão do benefício compromete o orçamento familiar. Afirma que o processo administrativo instaurado para apuração do uso indevido não explicitou informações pormenorizadas acerca dos motivos da suspensão, tudo a inviabilizar a ampla defesa. Pugna (liminar e mérito), pela concessão da tutela antecipada, para que o Réu promova o imediato desbloqueio do cartão de passe livre especial – pessoa com deficiência – com acompanhante à parte autora para que a mesma possa gozar em plenitude da gratuidade do transporte público, até o julgamento final da presente ação. Agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão da liminar (CPC, Art. 1019, I). É que a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada, ao ponto de respaldar a imediata ingerência nos critérios administrativos. De plano, destaca-se que não se evidenciaram irregularidades no procedimento administrativo. Com efeito, além de garantido o contraditório e a ampla defesa (como bem destacado na decisão revista), o expediente se encontra instruído com documentação que poderia respaldar (em juízo de cognição sumária) a suspensão no benefício. No ponto, urge destacar (entre outros) os registros de “débito acesso” ao transporte público, em 09.06.2020, às 11h17:50, 12h09:42, 12h09:44, 14h01:04.14h01:06; 14h33:36, 14h33:38 e 15h42:16; e, em 10.06.2020, às 12h12:00, 12h12:04; 12H48, 13h55, 14h20, 15h27:02, 15h27:00 e 16h55. Aliado à demonstração de inúmeros (alguns quase concomitantes) acessos diários, a própria agravante (em documento de próprio punho) afirma: [...] nunca emprestei meu cartão a ninguém, e só quem utiliza sou eu e mais alguém que levo comigo, pois estou sem poder trabalhar” [...]. Além disso, a certidão do agente público (apreensão do cartão), devidamente identificado, atesta que a “usuária foi flagrada comercializando passagens a terceiros”, e “evadiu-se sem retirar o recibo de apreensão”, tudo a redundar na necessidade de estabelecimento do contraditório à verificação da alegada ilegalidade do ato. Saliente-se que a isolada justificativa apresentada ("eu tenho me movimentado bastante em Taguatinga, talvez foi o motivo do funcionário ter tomado meu cartão, fora o fato de eu ter feito amizades que talvez o funcionário não se agrade") não afasta a presunção de legitimidade do ato administrativo. E respeitante ao perigo de dano, em que pese a alegada necessidade de deslocamentos eventuais para tratamento (atestada por relatório médico), os documento carreados demonstram que, desde a suspensão do cartão (em junho de 2020), a agravante somente teria sido atendida (uma vez por mês), em 30.07.2020, e 06.08.2020, sem comprovação do agendamento (e frequência) das sessões subsequentes a escudar a alegação de prejuízo à subsistência e à saúde. Nesse quadro fático-jurídico, não se mostra viável, na estreita via eleita, o pretendido juízo de valor acerca dos motivos da revogação do benefício (o qual poderia ter acarretado prejuízo de cerca de R$ 6.713.04 aos cofres públicos), pena de indevida e prematura interferência do Judiciário na conduta administrativa. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem os requisitos à concessão da tutela de urgência recursal, de sorte que a questão deve ser melhor examinada na fase instrutória (CPC, Art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de agosto de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito